Tribunal: TJSP
Processo: 0033382-47.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LIDE QUE VERSA SOBRE CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPETÊNCIA RECURSAL DA 1a À 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, INCISO I.2 E I.7, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LIDE QUE VERSA SOBRE CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPETÊNCIA RECURSAL DA 1a À 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, INCISO I.2 E I.7, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA.